Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-08.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009381-08.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (REPRESENTANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MPEMT - CLÁUDIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCEDIDO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o Juiz, ou o Tribunal, devia se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis, quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Marcos Levi Bervig opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator, cuja ementa consigna (id. 33695495):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCEDIDO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo deve ser mantido. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais, que os presentes embargos de declaração foram opostos, tão somente, para o fim especifico de prequestionamento, asseverando que foi perpetuada a violação de dispositivos de Lei Federal, atraindo a possibilidade de interposição do recurso especial correlato, especialmente para cessar as ilegalidades que recaem sobre ele.

Assim, postula que este Tribunal manifeste-se, expressamente, acerca dos Arts. 9
o
; 10; 300; 330; 337; 485; 1.012 § 4
o
; e 995, parágrafo único, do CPC, Art. 186, do Código Civil, Arts. 12, 29 e 66 da Lei Federal n. 12.651/2012 e Art. 9
o
e 12 do Decreto Federal n. 7.830/2012, visando ao manejo das eventuais medidas cabíveis para afastar a violação ora invocada.

O Embargado manifestou-se nos autos (id. 42506999), asseverando a inexistência de vício no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Marcos Levi Bervig opôs estes Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, em trâmite Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para fins de prequestionamento.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, em relação ao fato de que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento caberia ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL
–
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL

–

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
–
INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o Embargante entende correta.

In casu
, o Embargante não aponta, no acórdão objurgado, qualquer dos vícios constantes no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Mutatis mutandis
, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS
–
PRECEDENTES: RESP 1.358.281/SP e RESP 1.230.957/RS, JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C.
PREQUESTIONAMENTO DE

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.

No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).

3.

É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.4.2014.

4.

Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5.

Embargos de Declaração da Fazenda Nacional rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 261.516/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei)

PENAL E PROCESSO PENAL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
–

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
–
INEXISTÊNCIA
–
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
INADMISSIBILIDADE
–
ARGUIDA NULIDADE DO ARESTO IMPUGNADO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
AGRAVO REGIMENTAL
–
APRESENTAÇÃO EM MESA PARA JULGAMENTO
–
INCABÍVEL O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Não prospera a arguida nulidade do acórdão ora impugnado, porquanto o julgamento de agravo regimental independe de prévia publicação da pauta para a intimação das partes, conforme o teor do art. 258 do RISTJ, uma vez que o feito é apresentado em mesa. O pleito de sustentação oral, da mesma forma, está expressamente vedado pelo inciso IV do art. 159 do RISTJ.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a ampliação da quaestio no âmbito dos embargos de declaração representa descabida inovação recursal.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 996.640/SC, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Além do mais, todas as questões postas em debate foram apreciadas, de forma clara e coerente, naquilo que pareceu relevante à Câmara Julgadora.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021